Tribunal: TJBA
Processo: 0504388-75.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504388-75.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO GMAC S.A. Advogado(s): ADRIANA SERRANO CAVASSANI registrado(a) civilmente como ADRIANA SERRANO CAVASSANI APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DO VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO EM LEI ESPECÍFICA. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0504388-75.2017.8.05.0001, em que figuram como embargante o ESTADO DA BAHIA e como embargado o BANCO GMAC S/A, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR os embargos de declaração, nos termos da certidão de julgamento. Sala de sessões, data registrada eletronicamente. Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator